Tribunal: TJSP
Processo: 0031806-70.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Receptação - Defensoria postula pelo reconhecimento de nulidade da r. sentença – Inocorrência – Auto de prisão em flagrante - Tratando-se de ato de natureza inquisitorial, a ausência de advogado no momento da lavratura do auto de prisão em flagrante não constitui formalidade essencial a sua validade - Não vislumbradas nulidades, nem qualquer ofensa aos princípios

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Receptação - Defensoria postula pelo reconhecimento de nulidade da r. sentença – Inocorrência – Auto de prisão em flagrante - Tratando-se de ato de natureza inquisitorial, a ausência de advogado no momento da lavratura do auto de prisão em flagrante não constitui formalidade essencial a sua validade - Não vislumbradas nulidades, nem qualquer ofensa aos princípios constitucionais, tampouco demonstrado prejuízo – Rejeitada a preliminar.
Mérito - Absolvição por insuficiência probatória – Impossibilidade - Conjunto probatório é seguro a ensejar a condenação do réu, nos termos em que proferida - Redução das penas, afastada a reincidência ou reduzida a fração de aumento operada, com fixação de regime prisional mais brando – Descabimento – Penas impostas e regime prisional fechado adequado à espécie, tendo em vista a reincidência do réu - Rejeitada a preliminar e negado provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279408
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0031806-70.2017.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante HALYSON
DUARTE DA FONSECA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: REJEITARAM A
PRELIMINAR arguida e, no mérito, NEGARAM PROVIMENTO ao recurso ora
interposto, para que subsista a r. decisão combatida, por expressar os mais
escorreitos ditames da lei e do direito. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
SÉRGIO RIBAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0031806-70.2017.8.26.0224 -Voto no 40.722
2
Apelação Criminal no 0031806-70.2017.8.26.0224
Apelante: Halyson Duarte da Fonseca
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Guarulhos
Voto no 40.722
APELAÇÃO CRIMINAL Receptação - Defensoria postula pelo
reconhecimento de nulidade da r. sentença Inocorrência Auto
de prisão em flagrante - Tratando-se de ato de natureza
inquisitorial, a ausência de advogado no momento da lavratura do
auto de prisão em flagrante não constitui formalidade essencial a
sua validade - Não vislumbradas nulidades, nem qualquer ofensa
aos princípios constitucionais, tampouco demonstrado prejuízo
Rejeitada a preliminar.
Mérito
-
Absolvição
por
insuficiência
probatória

Impossibilidade - Conjunto probatório é seguro a ensejar a
condenação do réu, nos termos em que proferida - Redução das
penas, afastada a reincidência ou reduzida a fração de aumento
operada, com fixação de regime prisional mais brando

Descabimento
Penas impostas e regime prisional fechado
adequado à espécie, tendo em vista a reincidência do réu -
Rejeitada a preliminar e negado provimento.
Vistos.
Trata-se de apelação criminal, interposta por
Halyson Duarte da Fonsenca contra a r. decisão de fls. 224/228, cujo relatório se
adota, acrescentando-se que ao julgar procedente a ação penal, condenou o réu
como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal, ao cumprimento de 1 (um)
ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além
do pagamento de 12 (doze) dias-multa, fixados no mínimo legal.
Inconformado com a r. sentença condenatória,
recorre o réu, com razões de Apelação a fls. 261/266, nas quais postula,
preliminarmente, o reconhecimento de nulidade da r. sentença, tendo em vista que o
Apelante no momento de sua prisão, teve elaborado contra si o auto de prisão em
flagrante sem acompanhamento de defensor, em desacordo com a legislação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0031806-70.2017.8.26.0224 -Voto no 40.722
3
pertinente. No mérito, requer a absolvição por insuficiência probatória ou,
subsidiariamente, a redução das penas impostas, assim como a fixação de regime
prisional inicial mais brando.
Recurso
regularmente
processado
e
contrariado, manifestando-se a douta Procuradoria Geral de Justiça, a fls. 287/301,
pelo desprovimento do recurso defensivo.
É o relatório.
Cuida-se de ação penal, onde a exordial refere
que, entre os dias 23 de julho de 2016 e 30 de agosto de 2017, e também nesta
última data, por volta das 14h30min, na Rua Conceição do Rio Verde, n.o 100,
Morros, na cidade e comarca de Guarulhos, Halyson Duarte Da Fonseca, adquiriu e
conduziu, em proveito próprio, o veículo GM/Ônix, placas GEQ-8588 (mas
ostentando as placas falsas FCD-7385), de cor branca, ano 2015/2016, bem
pertencente à vítima Adeilton Bernardo dos Santos, coisa que sabia ser produto de
crime.
Segundo se apurou, O veículo GM/Ônix,
placas GEQ-8588 (mas ostentando as placas falsas FCD-7385), de cor branca, ano
2015/2016, foi roubado no dia 23 de julho de 2016, na Avenida Doná Ruice Ferraz
Alvin, tratando-se, assim, de coisa produto de crime (BEO n.o 933085/2016, fls.
59/62).
Após o roubo, o acusado ciente da origem
espúria, adquiriu o veículo GM/Ônix, de indivíduo desconhecido e o conduziu pela
via pública.
Policiais militares faziam patrulhamento de
rotina quando foram informados via Copom de que, nas imediações, havia um
GM/Ônix, de cor branca, trafegando, com suspeita de ser dublê.
Após diligências na área, os milicianos
visualizaram o veículo na Rua Conceição do Rio Verde, o qual era conduzido pelo
acusado. Em seguida, deram ordem de parada e procederam à vistoria, ocasião em
que verificaram que o número do chassi estava adulterado. Consultadas as placas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0031806-70.2017.8.26.0224 -Voto no 40.722
4
ostentadas, apuraram que tinham notícia de serem clonadas.
A circunstância de o apelante ter sido
localizado com o veículo da vítima, com placas falsas e número de chassi
adulterado, aliada à ausência de qualquer documentação que comprovasse a
regularidade da posse, tampouco identificação satisfatória da pessoa que vendeu,
revelam que tinha consciência e vontade de adquirir e conduzir coisa proveniente de
crime.
Estes são os fatos.
Por proêmio, cabe manifestar-se acerca da
preliminar arguida.
Nesse respeito, vale dizer que não se
vislumbra qualquer ofensa aos princípios constitucionais.
Com efeito, em atenção às alegações
defensivas, ressalto que que eventual nulidade nesse sentido somente decorreria
caso não tivesse sido oportunizado ao conduzido o direito de ser assistido por
advogado, não sendo a ausência de causídico por ocasião da condução do flagrado à
Delegacia de Polícia para oitiva pela Autoridade Policial, por si só, causa de
nulidade do auto de prisão em flagrante (RHC n. 61.959/ES, Rel. Min. MARIA
THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, Dje 4/12/2015).
Assim é que a documentação do flagrante
prescinde da presença do defensor técnico do conduzido, sendo suficiente a
lembrança, pela autoridade policial, dos direitos constitucionais do preso de ser
assistido.
Demais disso, ainda que se cogitasse de
eventual nulidade no auto de prisão em flagrante decorrente da ausência de
assistência por advogado está ficaria superada pela decretação da prisão preventiva,
sendo esta o título constritivo vigente sobre a liberdade do réu ora apelante.
Nesse sentido, o E. STJ já deixou assentado:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS 1. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0031806-70.2017.8.26.0224 -Voto no 40.722
5
PRESENÇA
DE
ADVOGADO.
COMUNICAÇÃO
AO
JUIZ.
IRREGULARIDADES. 2. DECISÃO FUNDAMENTADA. GARANTIA DA
ORDEM
PÚBLICA.
QUANTIDADE
E
VARIEDADE
DE
DROGAS.
PERICULOSIDADE DOS AGENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO
CONFIGURADO.
3.
APLICAÇÃO
DAS
MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS À PRISÃO. NÃO CABIMENTO. 4. RECURSO IMPROVIDO.
1. As alegações relativas à ausência de advogado para prestar a assistência aos
pacientes e ao descumprimento do prazo de comunicação do flagrante ao juiz,
estabelecido no § 1o do art. 306 do Código de Processo Penal, estão superadas
pela superveniente decisão decretando a prisão preventiva, com fundamento no
art. 312 do Código de ritos. 2. A manutenção da prisão preventiva justifica-se para
resguardar a ordem pública, em razão da inequívoca periculosidade dos agentes que,
presos em flagrante, não demonstraram ter ocupação lícita e regular, bem ainda
qualquer vínculo com o distrito da culpa. Além disso, a quantidade e variedade de
drogas apreendidas - 47 (quarenta e sete) porções de cocaína e 23 (vinte e três)
pedras de crack - reforçam a necessidade da medida extrema. 3. Estando presente a
necessidade concreta da manutenção da custódia preventiva, as medidas cautelares
alternativas à prisão, introduzidas com a Lei n.o 12.403/2011, não se mostram
suficientes e adequadas à prevenção e repressão do crime de tráfico de drogas, razão
pela qual são inaplicáveis ao caso em análise.4. Recurso ordinário em habeas corpus
a que se nega provimento. (RHC 39.284/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2013, DJe 26/09/2013).
Rejeita-se, pois, a nulidade alteada, passando
ao exame do mérito.
A materialidade delitiva restou devidamente
comprovada com a vinda ao telado do auto de prisão em flagrante (fls.02); boletim
de ocorrência de fls. 16/18; auto de exibição, apreensão e avaliação (fls. 19); e
provas orais colhidas.
No que tange à autoria criminosa, interrogado
em sede policial, o réu permaneceu silente (fls. 06).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0031806-70.2017.8.26.0224 -Voto no 40.722
6
Em juízo, tendo em vista o seu não
comparecimento, foi declarado revel (fls. 221).
As demais provas colhidas, em contrapartida,
são uníssonas a imputar-lhe a responsabilidade pelo delito pelo qual foi condenado.
A vítima, ouvida por carta precatória
confirmou que seu veículo há cerca de três anos e fora indenizado pela seguradora.
As testemunhas Wesley e Robson, policiais
militares, em juízo, por sua vez, descreveram em detalhes como se sucederam as
diligências que culminaram com a prisão do acusado. Relatam estavam em
patrulhamento de rotina quando avistaram o réu conduzindo o veículo em questão,
que ostentava placas de outro veículo. Explicam que não conheciam o réu antes dos
fatos e que ao questioná-lo, o réu disse que pegou o carro em um rolo, não
informando o nome ou dados da pessoa que lhe vendeu o veículo, nem apresentando
nenhum documento da aquisição (fls. 223 sistema Saj).
Tais narrativas, vale dizer, além de firmes e
coerentes entre si, apresentam-se no mesmo sentido daquelas oferecidas
anteriormente, em sede policial, pelas mesmas testemunhas, no calor dos
acontecimentos, e são também perfeitamente compatíveis com o quanto apresentado
pela exordial acusatória.
Consigno não vislumbrar qualquer indício de
que a vítima ou testemunhas ouvidas tivessem interesse em acusar caluniosamente o
réu e, não há nos autos elementos que indiquem perseguição policial, valendo
lembrar, a propósito, que os policiais, funcionários públicos que são, gozam de fé
pública e seus depoimentos devem ser aceitos como verdadeiros, máxime quando
encontram eco nos demais elementos trazidos para o bojo do processo.
Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça:
“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0031806-70.2017.8.26.0224 -Voto no 40.722
7
(...) É assente nesta Corte o entendimento de que
são válidos os depoimentos dos policiais em juízo,
mormente quando submetidos ao necessário
contraditório e corroborados pela demais provas
colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o
delito” (AgRg no Agravo de Instrumento no
1.158.921/SP Rel. Min. MARIA THEREZA DE
ASSIS MOURA 6a Turma, j. 15.5.2011, DJe
1.6.2011).
E ainda:
“Os policiais não se encontram legalmente
impedidos de depor sobre atos de ofício nos
processos de cuja fase investigatória tenham
participado, no exercício de suas funções,
revestindo-se tais depoimentos de inquestionável
eficácia probatória, sobretudo quando prestados
em juízo, sob a garantia do contraditório.
Precedentes” (STJ Rel. Ministra Laurita Vaz 5a
Turma HC no 223086/SP DJe 02/12/2013).
Não
há
que
se acolher alegação de
insuficiência ou mesmo de fragilidade probatória ante a idoneidade e consistência
das provas colhidas, não se vislumbrando, como já dito, qualquer interesse por parte
das testemunhas em alterar a verdade dos fatos.
Ao que se vê, os depoimentos prestados sob o
crivo do contraditório são coerentes e específicos, permitindo clara conclusão, seja
quanto aos fatos delituosos ocorridos, seja em relação a seu autor.
Destarte, não há que se falar em insuficiência
probatória para o decreto de condenação.
E
nesse
contexto,
já
suficientemente
pacificado que, em se tratando do crime de receptação incumbe ao acusado a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0031806-70.2017.8.26.0224 -Voto no 40.722
8
demonstração de que ele não tinha ciência tratar-se de objeto delituoso o bem que
está em sua posse.
Assim, ao contrário do que tenta passar a
combativa Defesa, há prova suficiente para a condenação do réu pelo delito de
receptação, impossível quer a absolvição, quer a desclassificação da conduta.
Quanto às penas e regime impostos, restaram
bem dosados e fundamentados, não comportando reparos.
Importa registrar que a pena-base restou
fixada 1/6 acima do mínimo legal, elevada na mesma fração na segunda etapa, em
patamar suficiente e adequado diante do caso concreto, considerada a reincidência
do acusado, totalizando 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e
12 (doze) dias-multa, penas que tornada definitiva ante a ausência de causas de
aumento e de diminuição de pena.
Desse modo, verifica-se que os aumentos
realizados foram corretos. Com efeito, a dosimetria da pena deve ser feita seguindo
o critério trifásico descrito no artigo 68, c/c o artigo 59, ambos do Código Penal,
cabendo ao Magistrado aumentar a pena de forma sempre fundamentada e apenas
quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal
básico.
Foi o que ocorreu no caso ora em comento,
pois as majorações operadas pela r. decisão ora hostilizada mostraram-se razoáveis e
adequadas à espécie, considerando, sobretudo, a culpabilidade do ora apelante e a
gravidade dos fatos, em virtude da conduta altamente reprovável.
Portanto, observa-se que o aumento da pena-
base está devidamente motivado na valoração negativa das circunstâncias do delito
e na culpabilidade intensa do acusado o que afasta a suposta violação do artigo 59
do Código Penal, devendo prevalecer.
Demais disso, o E. STJ já deixou assentado
que A ponderação das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal não é
uma operação aritmética, mas sim, um exercício de discricionariedade vinculada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0031806-70.2017.8.26.0224 -Voto no 40.722
9
devendo o magistrado eleger a sanção que melhor servirá para a prevenção e
repressão do fato-crime praticado, exatamente como realizado na espécie (AgRg no
AREsp 1058476/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 15/12/2017).
Nesta senda, inviável o pedido de redução das
penas impostas.
No
que
tange
ao
regime
prisional
estabelecido, é de ser dito que o regime inicial fechado afigura-se, de fato, como o
mais adequado ao caso concreto, necessário à conscientização da ilicitude e único
apto a prevenir nova recidiva, especialmente diante das circunstâncias do caso
concreto, dantes destacadas, não se podendo olvidar é o acusado reincidente,
cabendo ao Julgador destinar-lhe especial cautela, impedindo a ocorrência de uma
falsa impressão de impunidade.
Regime
mais
brando,
assim
como
a
substituição da pena reclusiva, certamente não atenderia o caráter preventivo e
repressivo da pena imposta, demandando o caso regime mais contundente e eficaz.
É caso, pois, da mantença da r. sentença ora
recorrida, nos moldes em que lançada, pelos seus próprios fundamentos fáticos e
jurídicos.
Via
de
consequência,
REJEITO
A
PRELIMINAR arguida e, no mérito, NEGO PROVIMENTO ao recurso ora
interposto, para que subsista a r. decisão combatida, por expressar os mais
escorreitos ditames da lei e do direito.
SÉRGIO RIBAS

Relator